Tribunal: TJDFT
Processo: 0720406-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: processo civil. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. expedição de ofícios à secretaria de fazenda do df e à susep na busca de imóvel irregular e planos de previdência privada em nome do executado. indeferimento. recurso parcialmente provido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento impugnando decisão que, no cumprimento de sentença, indeferiu a expedição de ofícios à Secretaria de Fazenda e à SUSEP objetivando a localização de imóvel irregular e plano de previdência privada em nome do executado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível e se há utilidade nas diligências requeridas.
III. Razões de decidir
3. O princípio da cooperação, disposto no art. 6o do CPC, deve ser analisado no caso concreto, sopesando a utilidade do instrumento, a fim de evitar requerimentos que não tragam nenhuma efetividade ao processo.
4. Conquanto as pesquisas eletrônicas efetuadas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD não tenham trazido resultados profícuos, verifica-se que o pedido da credora não guarda utilidade ao cumprimento da sentença.
5. A previdência privada empresarial visa trazer aporte financeiro aos empregados da empresa, seja por um acordo coletivo de contribuição conjunta, seja por meio de um plano coletivo, a fim de lhes resguardar uma renda em caso de incapacidade ou aposentadoria.
6. Em qualquer das modalidades, ainda que a empresa patrocine aportes, os benefícios visam incentivar a formação de reserva individual para os colaboradores, sendo certo que o capital agregado não pertence exclusivamente à empresa, de modo que não pode ser penhorado. Ademais, tratando-se de entidades de previdência privada aberta, as possíveis aplicações financeiras já se encontram abrangidas pelas pesquisas BACENJUD e/ou SISBAJUD, que tem base de pesquisa mais ampla, contemplando os bancos digitais.
7. A Superintendência de Seguros Privados -SUSEP- é entidade que não se presta a fornecer informações genéricas acerca de eventuais bens ou ativos patrimoniais passíveis de constrição, o que extrapolaria suas funções e objetivos institucionais. A cooperação entre as partes é ativa e concorrente, não cabendo ao Judiciário se substituir ao credor e promover todas as diligências sozinho.
8. O pedido de expedição de ofício à SEFAZ/DF, atualmente denominada Secretaria de Economia do Distrito Federal, constitui medida se mostra viável a fim de investigar a existência de imóveis em situação irregular no Distrito Federal, especialmente diante do esgotamento dos demais meios de localização de bens diligenciados nos autos.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: “1. O princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC não alberga pedidos que não guardem utilidade ao processo, mas apenas àqueles se mostrem viáveis ao cumprimento de sentença.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 6o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1903203, 0714415-38.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2024, publicado no DJe: 26/08/2024.); Acórdão 1290583, 07244872620208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no PJe: 27/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Acórdão 1212443, 07053915920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Acórdão 1126702, 07099128120188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 10/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”